Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO N.o 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. APENADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que deferiu o pedido de concessão do indulto à apenada, condenada pelos crimes de furto qualificado e receptação, com fundamento no Decreto n.o 12.338/2024. O agravante sustenta que a sentenciada não atende aos requisitos legais previstos no artigo 9o, inciso XV, do aludido decreto para concessão da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão do indulto pelo Decreto no 12.338/2024, caso o condenado, patrocinado pela Defensoria Pública, atendendo os demais requisitos, não repare o dano causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal), cujos critérios de conveniência e oportunidade não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ao qual cabe apenas a análise da constitucionalidade do ato e da sua correta aplicação aos casos concretos, conforme os requisitos estabelecidos no próprio decreto.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, ao mesmo tempo em que estabelece a reparação do dano como regra para o indulto em crimes patrimoniais, expressamente excetua essa necessidade nas hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo diploma.
5. O art. 12, § 2o, inciso I, do referido decreto, estabelece uma presunção de incapacidade econômica para a pessoa representada pela Defensoria Pública. A remissão feita pelo art. 9o, XV, a este dispositivo tem o claro propósito de estender tal presunção à análise da reparação do dano, e não apenas à quitação da pena de multa.
6. Uma interpretação sistemática da norma demonstra que a intenção (mens legis) do ato presidencial é obstar um tratamento anti-isonômico na execução penal, que seria gerado caso a concessão do indulto ficasse condicionada à capacidade econômica do sentenciado. Impedir a concessão do benefício a hipossuficientes por não repararem o dano criaria uma distorção incompatível com a natureza do instituto da clemência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A exigência de reparação do dano para a concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, conforme o art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, é dispensada quando a pessoa condenada é assistida pela Defensoria Pública, hipótese em que se presume a sua incapacidade econômica, nos termos do art. 12, § 2o, I, do mesmo diploma."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 931; STF, ADI 5874, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.